Tribunal: TJSP
Processo: 1023602-42.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimos Consignados e Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Contratos não reconhecidos pelo autor. Contratações celebradas por meio eletrônico. Não demonstrada a anuência do requerente aos termos dos negócios jurídicos questionados. Regularidade das contratações não

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimos Consignados e Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Contratos não reconhecidos pelo autor. Contratações celebradas por meio eletrônico. Não demonstrada a anuência do requerente aos termos dos negócios jurídicos questionados. Regularidade das contratações não comprovada. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Débitos inexigíveis. Sentença mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.